Tribunal: TJMT
Processo: 0058860-34.2013.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0058860-34.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LOURDES CANDELARIA AGNELO RIBEIRO - CPF: 622.099.651-87 (EMBARGADO), SELMA CRISTINA GESTAL PAES - CPF: 267.022.248-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Município de Cuiabá

contra acórdão que negou provimento ao recurso e, em reexame, retificou, em parte, a sentença (Id. 36430493).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois não se manifestou acerca da alegação de que “
o Município de Cuiabá reconheceu a nulidade por ausência de notificação da servidora para que ela apresentasse defesa prévia, reiniciando-se o processo administrativo. Dessa forma, após regular trâmite do Processo Administrativo Disciplinar foi proferida nova decisão (Ato nº 1532/2016), em dezembro de 2016, publicada em 2 de janeiro de 2017, acolhendo o relatório final da Comissão Processante pela demissão da acusada.
”.

Requer seja sanada a apontada omissão.

Não há contrarrazões (Id. 42121456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — CITAÇÃO POR EDITAL — ESGOTADOS OS MEIOS DE INTIMAÇÃO PESSOAL — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA — CONSTATAÇÃO — NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS DELA DECORRENTES — IMPOSIÇÃO.

Admite-se, excepcionalmente, em mandado de segurança, sindicar o mérito do processo administrativo disciplinar para exame da observância do princípio da legalidade. Logo, ausentes os requisitos a autorizar a citação por edital em processo administrativo disciplinar, é de rigor a sua nulidade e dos atos dela decorrentes.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte
. (Id. 36430493).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, o objeto do
mandamus
era a anulação do processo administrativo disciplinar, em razão da ausência de citação pessoal:

[...]
Lourdes Candelária Agnelo Ribeiro almeja em sede de mandado de segurança, a
anulação do processo administrativo disciplinar, em razão da ausência de citação pessoal
.

[...]

Quanto ao prosseguimento do processo administrativo disciplinar após o deferimento da liminar, este não é objeto do
mandamus
.

Em conclusão, demonstrada a existência de irregularidades no processo administrativo disciplinar nº 47/2012, impõe-se a anulação da citação por edital e dos atos dela decorrentes,
não
do processo administrativo disciplinar.

[...]. (Id. 36703492). [partes com e sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020